Tribunal: TJMT
Processo: 1010449-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010449-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS - CPF: 029.239.101-33 (ADVOGADO), CRISTIANE NAZARE DE CARVALHO - CPF: 029.603.569-69 (AGRAVANTE), NATALICIO DA SILVA - CPF: 502.719.461-72 (AGRAVADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), RICARDO IVAN BARICHELLO - CPF: 988.605.269-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010449-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE NAZARE DE CARVALHO

AGRAVADO: NATALICIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – POSSE LONGÍNQUA – PRECEDENTE AÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO REGULARIZAR O LOTEAMENTO -
DECISUM
COERENTE COM A FASE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência buscada em Usucapião porque demonstrada a probabilidade do direito, principalmente diante de precedente Ação Civil em que o Ministério Público visa a regularização do loteamento e cujo Auto de Constatação descreve o agravado como possuidor e proprietário do imóvel em questão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010449-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE NAZARE DE CARVALHO

AGRAVADO: NATALICIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1010449-22.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que deferiu a tutela de urgência em Ação de Usucapião c/c Manutenção de Posse e determinou
o bloqueio da matrícula a fim de garantir eventuais terceiros interessados na compra do imóvel ou eventuais garantidores
.

A agravante alega que os documentos apresentados pelo agravado são contratos “
de gaveta
”, sem fé pública e com datas remotas.

Aduz que não foi comprovada a cadeia possessória, ou seja,
aquele contrato onde estaria contida a Compra e Venda entre João Alcir Machado e Rohdenorte Indústria de Madeiras Ltda. (adquirente, segundo o próprio agravado, do Sr. Paulo Wilson Bogo, que, na verdade, vendeu para a ora agravante, mediante instrumento público, devidamente registrado em matrícula)
.

Argumenta o não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, visto que não foi demonstrada a posse nem a turbação. Acrescenta que a usucapião não pode ser cumulada com manutenção de posse, pois possuem natureza jurídica e rito processual distintos, além de os pedidos serem incompatíveis (art. 327 do CPC).

Efeito suspensivo indeferido (42837496).

Na contraminuta o agravado sustenta ser o legítimo possuidor do lote 135, com 36,30ha, localizado no Bairro de Chácaras Cuiabá, Gleba Celeste – 5a parte, em Cláudia-MT, adquirida de João Alcir Machado em 16-7-1997, momento em que passou a exercer a posse plena sobre o imóvel; que este último era o diretor e sócio da empresa Rohdenorte Indústria de Madeiras Ltda e o comprou de Paulo Wilson Bogo em 10-11-1992, e este diretamente da Colonizadora Sinop S/A.

Registra que em dezembro de 2019 Paulo Wilson Bogo, pelo procurador Ricardo Ivan Barichello, o alienou para a agravante, cuja Escritura foi lavrada em fevereiro/2020. E mais, que há Ação promovida pelo Ministério Público visando a regularização do loteamento, cujo Laudo de Constatação certifica que ele (agravado) é o proprietário e possuidor. Pugna pelo não provimento do Recurso (Id 46082464).

É o relatório.

Des Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010449-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE NAZARE DE CARVALHO

AGRAVADO: NATALICIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência em Ação de Usucapião c/c Manutenção de Posse, proferido nos seguintes termos:

(...)

Pois bem, existem no caderno processual indícios mais que suficientes sobre a posse do autor em relação ao bem objeto da presente demanda, mormente pelos documentos que seguem a inicial, quais sejam, contratos de compra e venda pactuados conforme alegado na exordial (id’s n.o 30685919 e 30685921), comprovando assim que a última compra realizada do imóvel foi pelo autor em 19.07.1997 (id n.o 30685922), ou seja, a mais de 22 (vinte e dois) anos e desde então veio exercendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta, contratos de arrendamento firmados em 2004, 2008 e 2015 sendo que este último se encontra em vigência com o Sr. Arno Link (id’s n.o 30685924; 30685923 e 30685927), declarações de seus vizinhos do imóvel objeto da lide, reconhecendo a propriedade e posse do Sr. Natalício (id n.o 30685929), auto de constatação referente aos autos Cód. 88761, no qual o vizinho da área do imóvel, informapertence a Natalício (id n.o 30685932), recibos de inscrição no CAR e estudo cadastral do imóvel (id n.o 30685935; 30686292 e 30686299).

Tais elementos de convicção, data vênia, trazem, no mínimo, a verossimilhança da posse a título de “jus possidendi” (posse de dono).

Da mesma forma, evidente a comprovação da turbação praticado pela segunda requerida, levando-se em conta boletim de ocorrência relatando os fatos ocorridos em seu imóvel (id n.o 30686295), a notificação extrajudicial recebida pelo arrendatário de sua área, constando para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias (id n.o 30686310) e fotos com a placa colocada pela requerida (id’s n.o 30686319 e 30686321).

Quanto à data da turbação, por sua vez, não é tarefa árdua concluir que ocorreu em menos de ano e dia, tendo em vista a verossimilhança trazida pela data apontada nos documentos juntados na inicial.

Não se pode olvidar, por fim, que a perda da posse pode ocorrer a qualquer momento vez que a parte Requerida já notificou o arrendatário para desocupar a área
(Id 30776157).

Em Agravo de Instrumento, ao Tribunal cabe apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi prolatada.

No caso concreto, não há ressalvas a se fazer no
decisum
impugnado, visto que perfeitamente adequado ao contexto fático até então demonstrado, principalmente diante da documentação apresentada e do Auto de Constatação realizado na Ação Civil promovida pelo Ministério Público visando regularizar o loteamento, momento em que foi constatado que o agravado é o possuidor do lote 135.

Importante consignar que a tutela provisória em Usucapião é cabível, e nesta lide foi deferida ao agravado em razão do preenchimento dos requisitos autorizadores.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENS IMÓVEIS – USUCAPIÃO – TUTELA PROVISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO.

Na sistemática do CPC/158 as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência. Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão agravada, pois a ação de usucapião não se presta a assegurar proteção possessória”
(TJRS, AI 70071655559, 18a Câmara Cível, Rel. Des. João Moreno Pomar, Decisão Monocrática de 22-11-2016).

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020